Tribunal: STF
Processo: ARE 1455944
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “TRIBUTÁRIO. TCFA. FATO GERADOR. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA OU UTILIZADORA DE RECURSOS NATURAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NÃO CABIMENTO DA COBRANÇA DA TCFA. CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. INDISPENSABILIDADE DO PAGAMENTO. 



    1- A mera inscrição da empresa no Cadastro Técnico Federal do IBAMA não autoriza a cobrança da TCFA, sendo necessária a efetiva ocorrência do fato gerador do tributo. 



    2- O ‘comprovante de inscrição e de situação cadastral da autora’ apresentado pelo IBAMA indica as atividades principal e secundárias da empresa, compatíveis com o desenvolvimento de atividades potencialmente poluidoras. 



    3- O fato gerador da TCFA é o exercício do poder de polícia pelo IBAMA sobre as atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais, relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 (art. 17-B do referido diploma), alterada pela Lei nº 10.165/2000. Diante disso, o sujeito que não desenvolve quaisquer das atividades arroladas no referido anexo não se qualifica como contribuinte do tributo (art. 17-C da Lei nº 6.938/1981). 



    4- O serviço de troca de óleo lubrificante foi dispensado da cobrança de TCFA nas IN 05/2014 e 06/2016 do IBAMA. Tais previsões foram alteradas pela IN 11/2018, a qual introduziu a atividade de ‘Depósito de produtos químicos e produtos perigosos’ (Código 18-80), no qual se enquadra a atividade da impetrante.



    Apelação improvida.” (documento eletrônico 82, p. 1)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (documento eletrônico 86).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, caput e II; 145, II, e § 2°; e 150, I e II, da mesma Carta. Para tanto, sustentou-se a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA, sob os argumentos de que:



    “[s]egundo a Lei n. 6.938/81 (arts. 17-B, 17-C e 17-D), apenas as pessoas jurídicas dedicadas às atividades listadas no respectivo Anexo VIII estão sujeitas à fiscalização pelo IBAMA e ao consequente recolhimento da TCFA, não sendo esse o caso das revendedoras de veículos. 



    29. A própria Recorrida já reconheceu que o serviço de troca de óleo lubrificante/hidráulico não se enquadra no item 18 do Anexo VIII da referida lei (cf. IN/IBAMA n. 5/148 e Ofício n. 154/2018/DIQUA-IBAMA, IDS 38733462 e 38733463). Contudo, ela ainda insiste no artifício da equiparação dessa atividade ao depósito e comércio de produtos químicos/perigosos e combustíveis para exigir a taxa. 



    30. As atividades listadas no item 18 do Anexo VIII da Lei n. 6.938/81 que o Recorrido considera aplicáveis ao caso presente dizem respeito, claramente, a depósito e transporte vinculados ao comércio de combustíveis e produtos perigosos. 



    31. Ocorre que as revendedoras de veículos não se dedicam a tal comércio, que em nada se confunde com a prestação de serviço atinente à troca de óleo, atividade secundária realizada tão somente como parte dos serviços de revisão dos automóveis prestados pontualmente. 



    32. Confirma a inaplicabilidade, às atividades de armazenamento e troca de óleo hidráulico ou lubrificante, do quanto disposto na Lei n. 6.938/81, o fato de o item 18 de seu Anexo VIII indicar atividades principais de pessoas jurídicas cujo potencial poluidor é considerado ‘alto’, hipótese claramente não condizente com o verificado nas atividades desenvolvidas pela Recorrente, cujo potencial poluidor é praticamente inexistente.



    33. E mais: sequer existem condições e limites claros para a cobrança da Taxa. Não há diferenciação entre atividade preponderante ou atividade secundária; não há previsão de proporcionalização das receitas decorrentes da revenda de veículos e daquelas obtidas por meio dos serviços de manutenção, para que fosse possível aplicar, ainda que se considere completamente inconstitucional a cobrança perseguida pelo IBAMA, de forma mais justa, ou menos injusta. 34. Mas não! Apesar de ter sido instituída pela Lei nº 6.938/81, a TCFA se mostra, ao menos com relação ao caso da Recorrente – revendedora de veículos como atividade principal – completamente inócua, na medida em que não há limites claros para a sua aplicabilidade.” (documento eletrônico 92, pp. 9-10)



    É o relato do necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Preliminarmente, observo que os arts. 5°, caput e II; 145, § 2°; e 150, I e II, da Lei Maior não foram prequestionados. Assim, como tem consignado esta Suprema Corte, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.



    Além disso, verifico que o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos e na interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes, dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “A Lei nº 6.938, de 31-9-81 alterada pela Lei nº 10.165, de 27-2-00 dispõe acerca da instituição da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA, cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA, dispondo que o sujeito passivo da TCFA é todo aquele que exerça atividades constantes do Anexo VIII da referida Lei (art 17-C). 



    Dentre as atividades potencialmente poluidoras, consta do referido anexo o código 18, categoria ‘Transporte, Terminais, Depósito e Comércio’, com a seguinte especificação: 



    - transporte de cargas perigosas, transporte por dutos; marinas, portos e aeroportos; terminais de minério, petróleo e derivados e produtos químicos; depósitos de produtos químicos e produtos perigosos; comércio de combustíveis, derivados de petróleo e produtos químicos e produtos perigosos. 



    A questão controvertida dos autos diz respeito com a análise do conjunto probatório apresentado pela empresa para comprovar o não exercício das atividades enquadradas pelo IBAMA para o lançamento da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA.



    [...]



    Conforme consta dos autos, a cobrança da TCFA deu-se em decorrência do exercído [sic] de atividade de ‘depósito rotativo para fins de coleta de óleo lubrificante usado ou contaminado’ (OLUC), de potencial altamente poluidor, conforme previsto na Resolução CONAMA Nº 362, de 2005. Ou seja, a autuação não decorreu simplesmente da realização da troca de óleo, mas do depósito cuja existência sequer foi negada pela apelante. 



    Não se desconhece, conforme recente jurisprudência desta Corte, que a mera inscrição da empresa no Cadastro Técnico Federal do IBAMA não autoriza a cobrança do TCFA, sendo necessária a efetiva ocorrência do fato gerador do tributo [...].



    Entretanto, neste caso concreto, a empresa não comprovou tratar-se de revendedora de veículos, deixando de apresentar prova documental, tais como contrato social, que permitisse identificar as atividades por ela desenvolvidas. O IBAMA, por sua vez, trouxe aos autos o ‘comprovante de inscrição e de situação cadastral’, que assim descreve as atividades econômicas principal e secundárias da empresa (evento 37, PET1 ):



    CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL



    45.20-0-01 – Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores



    CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS



    45.30-7-03 – Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores



    45.30-7-05 – Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar



    Em decorrência, a constatação de que o laudo pericial concluiu pela inexibilidade [sic] da TCFA ‘para as empresas concessionárias e revendedoras de veículos e máquinas automotoras’ não tem o condão de beneficiar a autora.



    Ainda que assim não fosse, é entendimento desta Corte que o pagamento da TCFA é devida pelas concessionárias de veículos automotores que posuam [sic] depósito em suas dependências e realizem comercialização e substituição de óleos lubrificantes. Vejamos: 



    [...]



    Ademais, a cobrança da TCFA tornou-se legítima a partir da Instrução Normativa nº 11/2018:



    [...]



    O pedido subsidiário igualmente não merece acolhimento porquanto só valores devidos à título de TCFA são calculados de acordo com o porte de estabelecimento (pessoa física, microempresa, empresa de pequeno porte, empresa de médio porte e empresa de grande porte), conforme anexo IX da Lei n. 10.165/2000. [...].” (documento eletrônico 82, pp. 4-6)



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. 



    Por fim, apenas para argumentar, saliento que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 416.601/DF, de relatoria do Ministro Carlos Velloso, DJe 30/9/2005, decidiu pela constitucionalidade da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA, objeto da Lei n. 6.938/1981, com a redação dada pela Lei n. 10.165/2000. Confira-se, a propósito, a ementa do referido precedente:



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IBAMA: TAXA DE FISCALIZAÇÃO. Lei 6.938/81, com a redação da Lei 10.165/2000, artigos 17-B, 17-C, 17-D, 17-G. C.F., art. 145, II.



    I. - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA - do IBAMA: Lei 6.938, com a redação da Lei 10.165/2000: constitucionalidade. 



    II. - R.E. conhecido, em parte, e não provido.”



    Com idêntico entendimento, destaco, ainda, julgados de ambas as Turmas desta Corte Suprema cujas ementas transcrevo a seguir:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário e ambiental. Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA). IBAMA. Proteção do meio ambiente. Competência comum a todos os entes da federação. Acórdão em sintonia com a jurisprudência. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a constitucionalidade da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) ante a competência comum das unidades federadas quanto à proteção do meio ambiente. Não destoa dessa orientação a compreensão do Tribunal de Origem de que, tendo o IBAMA, à luz da LC n º 140/11, competência supletiva para fiscalizar atividade que, embora licenciada por órgão estadual, gere risco de dano ambiental, é válida a cobrança da taxa em questão.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. É inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de Origem.” (RE 1.397.536 AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28/11/2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL – TCFA. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA. LEI Nº 10.165/2000. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 17.4.2009.



    O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser constitucional a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA (RE 416.601/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Pleno, DJ 30.9.2005). 



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 860.067 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5/3/2015)



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental. Lei no 10.165/2000. Constitucionalidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 638.133 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/3/2008)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL – TCFA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 605.776 AgR-segundo/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9/8/2021)



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 



    Publique-se.



    Brasília, 2020 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator